Tribunal: TJDFT
Processo: 0728024-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728024-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: LILIAN BUENO PAIVA ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paulo Victor de Melo Nunes Dourado em face da r. decisão (ID 236758223, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência movido por Lilian Bueno Paiva Alencar, recebeu a exceção de pré-executividade como impugnação e, no mérito, a rejeitou. Nas razões recursais (ID 73853111), suscitou a prevenção deste Relator e da eg. 8a Turma para o julgamento do Agravo. No mérito, sustenta que a exequente é parte ilegítima, pois não tinha procuração nos autos de origem que lhe permitiria executar os honorários em nome próprio. Afirma que “no ID 160029197, o constituinte RICARDO nomeia PAULO MARTINS DOS SANTOS - OAB/DF 69.905 e LILIAN BUENO PAIVA ALENCAR - OAB/DF 28.429. Adiante, no ID 160028200 a requerida SAFIRA sequer NOMEOU advogados, sendo NULA a representação de qualquer advogados, pois NÃO consta NENHUM advogado no instrumento processual.”. Acrescenta que a credora, atuando em conjunto com o advogado Paulo em favor de Ricardo, teria direito a 1⁄4 (um quarto) de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento), o que representa 1,375% (um vírgula trezentos e setenta e cinco por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência e que o mandado de SAFIRA seria nulo, ante a ausência de outorga de poderes. Ressalta que os juros moratórios devem incidir após o trânsito em julgado, quando já definido o valor a ser executado. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. O caso em apreço trata de pedido de cumprimento de sentença formulado por Lilian Bueno Paiva Alencar em desfavor de Paulo Victor de Melo Nunes Dourado, cuja decisão transitou em julgado em 20/2/2025. A sentença (ID 194884276, na origem) julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor Paulo Victor de Melo, ora Agravante, “em face dos requeridos PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA e ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, para condená-los a pagar solidariamente, em favor do autor, a quantia de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde 13/12/2019 e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação desses requeridos que ocorreu por último no processo; julgou improcedentes em face dos demais réus e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação”, sendo 50% (cinquenta por cento) dos honorários devidos pelos demandados PREMIER JET e ROGERIO, solidariamente, ao demandante; e a outra metade dos honorários devida pelo demandante aos demandados RICARDO e SAFIRA. Na inicial do cumprimento de sentença, a advogada Lilian Bueno Paiva Alencar busca a condenação de Paulo Victor de Melo na quantia de R$ 38.443,28 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), que corresponde a 6% (seis por cento) do valor corrigido da condenação, atualizado pelo INPC de dezembro/2022 a agosto/2024, e pelo IPCA de setembro/2024 até janeiro/2025 (ID 228431359, na origem) Negou-se provimento à Apelação interposta pelo Autor em face da referida sentença, tendo sido majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento), conforme art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15. Na origem, verifica-se que o Autor Ricardo Oliveira de Melo constituiu Paulo Martins dos Santos e Lilian Bueno Paiva Alencar para representá-lo nos autos da ação de conhecimento n.o 0748949-73.2022.8.07.0001 (ID 160029197, na origem). Ocorre que no instrumento de mandato que Safira Embarcações Para Fins Recreativos Ltda outorgou, para ser representada na mesma ação de conhecimento, não consta no campo específico do “outorgado” o nome de Paulo Martins, tampouco de Lilian Bueno, ora Agravada. No entanto, é inequívoco que ambos representam a empresa, como se observa de todos os demais atos processuais praticados em favor da embargante, bem como da referida procuração, na qual consta o nome dos dois advogados, não restando dúvidas de que esses advogados foram devidamente nomeados pela outorgante. A jurisprudência do c. STJ “não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no AR Esp n. 2.106.665/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., D Je 10/8/2022). Na presente hipótese, observa-se que a nulidade da procuração, de algibeira, está fulminada pela preclusão, porquanto suscitada pelo devedor apenas na fase de execução, quando poderia ter sido devidamente arguida e sanada na fase de conhecimento. Quanto aos juros moratórios, a compreensão consolidada do c. STJ “é no sentido de que os juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios são contados a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 2.647.259/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.094.163/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023. (AgInt no AREsp n. 2.452.374/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) Na planilha de cálculos apresentada pela exequente, observa-se que o valor da causa foi corrigido monetariamente desde dezembro/2022, mas não foram computados juros de mora. Por fim, observa-se que a exequente postula, em nome próprio, a integralidade dos honorários advocatícios, no montante de 6% (seis por cento) do valor da causa. Todavia, numa análise preliminar, infere-se que ela teria direito à metade dos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento, uma vez que atuou em conjunto com outro advogado. A referida parcela, por sua vez, incide sobre 5% (cinco por certo) dos honorários de sucumbência, pois coube ao Autor Paulo Victor, ora Agravante, diante da procedência parcial do pedido, pagar 50% (cinquenta por cento) dos honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em favor dos Réus Ricardo e Safira. Dessa forma, evidencia-se a plausibilidade do direito alegado, bem como o perigo no prosseguimento da execução no valor indevido, com a possibilidade iminente de penhora de bens e valores em nome do devedor. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator